Tribunal: TJMT
Processo: 0004785-15.2020.8.11.0004
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004785-15.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (EMBARGANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Pontal do Araguaia/MT contra acórdão que deu provimento à apelação cível por ele interposta, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa estadual em processo ambiental, sem, contudo, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado, especificamente quanto à ausência de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, conforme disposto no art. 85 do CPC, diante da total procedência da demanda anulando a penalidade administrativa imposta ao Município embargante.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, a fixação de honorários advocatícios é imperativa nas hipóteses de procedência, ainda que total, dos pedidos formulados, sendo desnecessário requerimento expresso da parte vencedora.

4. A ausência de condenação em verba honorária, mesmo diante da procedência integral da ação anulatória e da reforma da sentença de improcedência, constitui omissão sanável por meio dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado na jurisprudência superior.

5. Considerando a natureza da demanda e o valor da causa (R$ 75.000,00), bem como a ausência de complexidade jurídica relevante, reputa-se razoável a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, condenando-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. A ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em acórdão que acolhe integralmente o pedido da parte vencedora configura omissão sanável por embargos de declaração, ainda que com efeitos modificativos. 2. É obrigatória a fixação da verba honorária em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85 do CPC, independentemente de requerimento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Pontal do Araguaia/MT contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo próprio Município, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual no âmbito de processo administrativo ambiental.

O referido acórdão restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL. EXIGIBILIDADE DA MULTA OBSTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Pontal do Araguaia contra sentença que julgou improcedente ação anulatória, que buscava o reconhecimento da prescrição intercorrente ou da prescrição da pretensão punitiva relativa a auto de infração ambiental lavrado em 2012 e cuja decisão final administrativa foi proferida em 2019, com consequente exclusão do ente federado de cadastros de inadimplência (CAUC, CADIN etc.).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, em processo administrativo ambiental, restou fulminada pela prescrição, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013; e (ii) se há incidência da prescrição intercorrente pela paralisação do processo por mais de três anos sem atos instrutórios relevantes.

III. Razões de decidir

3. Conforme fixado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), o prazo prescricional da pretensão punitiva em processos administrativos ambientais é de cinco anos, contado da data do fato infracional até a decisão final.

4. A decisão administrativa homologatória da penalidade foi proferida após mais de sete anos da lavratura do auto de infração, e mais de cinco anos após a vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ultrapassando, portanto, o prazo estabelecido em norma vigente à época.

5. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise das demais teses, como a prescrição intercorrente, sendo inexigível a multa imposta e inválida a consequente inscrição do ente federado nos cadastros de inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. A pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em processos administrativos ambientais submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013. 2. Ultrapassado esse prazo sem decisão final, opera-se a prescrição, o que inviabiliza a exigibilidade da penalidade imposta.”

Nos presentes embargos de declaração, o Município embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante tenha sido provido o recurso de apelação por ele interposto, com a consequente reforma integral da sentença de improcedência proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Requer, portanto, o conhecimento e o provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, pugnando, assim, pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, com a finalidade de suprir omissão identificada no acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, no âmbito de processo administrativo ambiental.

Sustenta o embargante, em síntese, que, embora tenha sido acolhido integralmente o recurso por ele interposto, com a consequente reforma da sentença de improcedência e o reconhecimento da procedência dos pedidos deduzidos na ação anulatória, o acórdão embargado quedou-se silente quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte vencida, vício que configura omissão relevante, sanável por meio da via aclaratória.

Razão lhe assiste.

Nos termos do artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil, é imperativo legal que o órgão julgador, ao proferir decisão de procedência, ainda que total, imponha à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios, independentemente de requerimento expresso nesse sentido, em observância ao princípio da causalidade.

Na hipótese dos autos, o acórdão embargado reconheceu a prescrição da pretensão punitiva administrativa com base no entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, reconhecendo a inexigibilidade da penalidade imposta ao ente municipal, o que resultou no acolhimento integral do pedido veiculado na exordial.

A despeito da clareza dos fundamentos expendidos e da lógica da deliberação colegiada, observa-se, de fato, a omissão no dispositivo do acórdão no que se refere à condenação da parte vencida ao pagamento da verba honorária, o que compromete a integridade do julgado e impõe a sua correção por meio da presente via aclaratório, sem que isso importe em rediscussão do mérito ou inovação decisória.

A jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a ausência de condenação em honorários advocatícios, quando cabível, configura omissão sanável por embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, conforme ilustrado no seguinte precedente deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. INCIDÊNCIA AFASTADA. DESTINAÇÃO RURAL DO IMÓVEL. PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. RECOLHIMENTO DE ITR. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas (i) pelo Município de Chapada dos Guimarães/MT contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo que o imóvel era objeto de exploração rural e, portanto, sujeito ao ITR e não ao IPTU, e (ii) por Moisés Mendes Martins Júnior, visando a reforma parcial da sentença quanto à ausência de arbitramento de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir a incidência indevida do IPTU, diante da alegação de destinação rural do imóvel; (ii) verificar se há provas pré-constituídas suficientes para afastar a exigibilidade do crédito tributário de IPTU; (iii) definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, considerando-se o princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 174) reconhece que, mesmo situado em perímetro urbano, o imóvel destinado à atividade rural está sujeito à incidência de ITR, e não de IPTU. 4. A documentação acostada aos autos (CCIR de 2019, declarações e recolhimentos de ITR de 2018, além de registros ambientais e fundiários anteriores aos fatos geradores) comprova de modo suficiente a destinação econômica rural do imóvel. 5. A exceção de pré-executividade é adequada para esse tipo de discussão, dada a matéria de ordem pública e a suficiência da prova documental apresentada. 6. A ausência de diligência fiscal prévia pelo Município e a indevida exigência de IPTU revelam o nexo de causalidade necessário à imposição de ônus sucumbenciais. 7. Assim, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do executado/excipiente, no montante de 10% sobre o valor do crédito tributário cancelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Negado provimento ao recurso do Município. Recurso de Moisés Mendes Martins Júnior provido. Tese de julgamento:

"1. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para afastar a exigência de IPTU, quando demonstrado, por provas pré-constituídas, que o imóvel possui destinação rural. 2. A existência de recolhimentos de ITR e registros fundiários e ambientais anteriores aos fatos geradores autoriza o reconhecimento da incompetência tributária municipal. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85 do CPC, diante do reconhecimento da procedência da exceção e do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, inciso I; DL 57/1966, art. 15; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1112646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.08.2009.

(N.U 1001661-10.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

No que tange à fixação da verba honorária, tendo em vista tratar-se de demanda de valor certo (R$ 75.000,00) e inexistindo complexidade jurídica relevante ou atividade processual extraordinária, reputo adequado fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se, ademais, os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade consagrados na jurisprudência pátria.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de suprir a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido e, por conseguinte, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 3º, inciso I, e do § 11, ambos do art. 85 do referido diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025